Tribunal: TJBA
Processo: 8005528-84.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005528-84.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNAIR RIOS DE SOUZA SODRE e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra execução de título extrajudicial. Alegações recursais: (i) nulidade da citação no processo executivo; (ii) prescrição do crédito; (iii) ilegalidade da capitalização diária dos juros; (iv) excesso de execução e necessidade de perícia.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação válida implica nulidade da execução; (ii) saber se há prescrição da pretensão executória; (iii) saber se há ilegalidade na capitalização dos juros; e (iv) saber se há excesso de execução que justifique a devolução dos autos para realização de perícia contábil.

III. Razões de decidir
O comparecimento espontâneo dos executados aos autos, mediante apresentação de embargos à execução, supre a falta de citação válida, conforme art. 239, § 1º do CPC e jurisprudência consolidada.
Inexistência de prescrição do crédito, pois a execução foi ajuizada dentro do prazo trienal aplicável às notas de crédito comercial, contado a partir do vencimento final da obrigação.
Inocorrência de capitalização diária de juros, sendo legítima a capitalização mensal expressamente pactuada entre as partes, nos termos do art. 16, V, do Decreto-Lei nº 413/1969.
A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, §3º do CPC, inviabilizando seu conhecimento. Ausência de complexidade a justificar perícia contábil.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8005528-84.2024.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença/BA, tendo, como Apelantes,

EDNAIR RIOS DE SOUZA SODRE
e
EDILSON SODRE

e, como Apelado,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA